Tribunal: TJSP
Processo: 1002590-84.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por problemas mecânicos e ou necessidade de manutenção não programada da aeronave que não exclui a responsabilidade da ré. Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que

Ementa:
INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. Ocorrência. Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por problemas mecânicos e ou necessidade de manutenção não programada da aeronave que não exclui a responsabilidade da ré. Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem tornar-se fonte de enriquecimento indevido. Sentença reformada. Apelação provida.